Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. DEFERIMENTO PARA A ETAPA RECURSAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão imediata dos descontos de imposto de renda na fonte sobre seus proventos de aposentadoria, requerida com base no diagnóstico de neoplasia maligna (câncer de mama).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça na fase recursal; e (ii) definir se estão configurados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que visa suspender os descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos da agravante.
III. Razões de decidir
3. Ainda que indeferida na origem, gratuidade da justiça pode ser requerida no bojo do agravo de instrumento, para que produza efeitos apenas em relação à etapa recursal (CPC 99).
4. A análise conjunta dos critérios objetivos e subjetivos – conforme orienta a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – revela que a renda líquida da autora ultrapassa o critério objetivo de 5 salários mínimos, mas fatores subjetivos – como o diagnóstico de câncer de mama – justificam a concessão do benefício na fase recursal, diante da inexistência de sinais de riqueza e da ausência de impugnação pelo réu.
5. O portador aposentado de neoplasia maligna faz jus à isenção do imposto de renda (Lei 7713/1998 6 XIV), sendo desnecessário, para tanto, a prova de contemporaneidade da doença, conforme a Súmula 627 do STJ.
6. Ainda que presente a probabilidade do direito, não se verifica o perigo da demora necessário para o deferimento da tutela de urgência, pois os descontos ocorrem desde 2019 e a ação foi ajuizada apenas em 2025, revelando ausência de urgência atual. Para além disso, não há comprovação de que os descontos comprometam a subsistência ou o tratamento da autora.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 98 99 §§ 2 3; Lei 7713/1998 6 XIV
Jurisprudência relevante citada: Súmula 627 do STJ; TJDFT, Acórdão 2034669, 0721009-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 1973128, 0738307-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.